Tribunal: TJSP
Processo: 2218262-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Processual. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que não exclui o controle judicial de ofício da verossimilhança da hipossuficiência alegada, se assim o recomendarem as circunstâncias. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Havendo, outrossim, determinação para a apresentação de documentos destinados à verificação

Ementa:
Processual. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que não exclui o controle judicial de ofício da verossimilhança da hipossuficiência alegada, se assim o recomendarem as circunstâncias. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Havendo, outrossim, determinação para a apresentação de documentos destinados à verificação das condições da parte, não pode a parte simplesmente se furtar a tanto e insistir na presunção de veracidade da declaração de pobreza. Omissão, sem justificativa, da apresentação do Registrato com os extratos bancários das contas respectivas. Decisão de Primeiro Grau, denegatória do benefício, que, em tal circunstância, se confirma. Agravo de instrumento do habilitante desprovido.